Tribunal: TJES
Processo: 5000629-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: PARTS E PECAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5000629-16.2025.8.08.0000
Recorrente: Aeroporto Veículos Ltda.
Recorrido: Parts e Peças Comércio e Importação

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, indeferiu a intimação da executada para indicar bens à penhora e a adoção de medida executiva atípica consistente na suspensão de cartões de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a intimação da executada para indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; (ii) saber se é possível a adoção de medidas executivas atípicas, notadamente a suspensão de cartões de crédito, no contexto da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esgotadas as tentativas de localização de bens por meios típicos, é dever da executada cooperar com o juízo, podendo ser intimada a indicar bens, sob pena de multa, nos termos do art. 774, V, do CPC.
4. A aplicação de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, exige observância dos requisitos fixados pelo STJ: esgotamento dos meios tradicionais, fundamentação adequada, contraditório e proporcionalidade.
5. No caso, a longa tramitação do feito e a ineficácia das medidas típicas autorizam a adoção progressiva de providências executivas.
6. A suspensão de cartões de crédito, contudo, não deve ser implementada de forma imediata, sendo necessária a prévia verificação da existência de vínculos e capacidade financeira, mediante expedição de ofícios às operadoras.
7. A solução escalonada atende aos princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de multa, quando esgotadas as diligências de localização patrimonial.
2. A adoção de medidas executivas atípicas depende de análise casuística, devendo observar os critérios de necessidade, proporcionalidade e prévia verificação de sua utilidade.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 139, IV, e 774, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.864.190/SP; TJES, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Convocado Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000629-16.2025.
8.08.0000

AGRAVANTE:

AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

AGRAVAD
O
:

PARTS E PEÇAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório do processo, cuida-se de agravo de instrumento, por meio do qual pretende
Aeroporto Veículos Ltda.
(ID 11831684), ver reformada a decisão interlocutória (ID 43822874) que, em sede de cumprimento de sentença de ação monitória, indeferiu os pedidos de intimação da executada para indicar bens à penhora e de adoção de medidas executivas atípicas, especificamente a suspensão de cartões de crédito.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que o processo tramita há cerca de 15 (quinze) anos sem que tenha havido a satisfação do crédito; (ii) que foram exauridos todos os meios típicos de localização de ativos financeiros e bens, tais como Bacenjud, Renajud e Infojud; (iii) a necessidade de aplicação do princípio da cooperação, com a intimação da devedora para indicar bens sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC); (iv) a viabilidade da aplicação de medidas atípicas com fulcro no art. 139, IV, do CPC, diante do esgotamento das vias ordinárias e da postura recalcitrante da agravada.

Decisão liminar proferida por este Relator (ID 12731592) deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, visando verificar a existência de vínculo e limites disponíveis antes de eventual bloqueio.

Contrarrazões não apresentadas, ante a ausência de advogado constituído pela agravada e a informação de encerramento irregular das atividades da empresa (ID 15186278).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

A decisão hostilizada indeferiu os pleitos de intimação para indicação de bens e de bloqueio de cartões de crédito, sob o fundamento de que as medidas seriam inócuas ou careceriam de fundamentação fática quanto à sua eficácia imediata.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da imposição do dever de indicação de bens à devedora (art. 774, V, CPC) e a aplicação de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, CPC).

Quanto à
intimação para indicação de bens
, a compreensão jurisprudencial deste Sodalício firmou-se no sentido de que, esgotadas as buscas por bens através dos sistemas eletrônicos à disposição do juízo, é dever da parte executada cooperar com a justiça. A esse respeito, sublinhe-se que o descumprimento de tal dever configura ato atentatório à dignidade da justiça, conforme preceitua o art. 774, inciso V, do CPC.

No que tange às
medidas executivas atípicas
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.864.190/SP
, fixou balizas para a aplicação do art. 139, IV, do CPC, exigindo: (i) prova do esgotamento dos meios típicos; (ii) decisão fundamentada; (iii) observância do contraditório e (iv) proporcionalidade, situações estas que verifico presente no feito ora em análise.

Como se depreende, a conclusão externada pela Corte Superior baseia-se na ideia de que a execução deve ser equilibrada, não podendo servir como punição, mas sim como meio efetivo de expropriação.

Nesse diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. POSSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0000000-00.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Convocado LUIZ GUILHERME RISSO, Segunda Câmara Cível).

No caso em tela, observa-se que a execução tramita desde 2009 e que as tentativas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, assim, deve ser revisto o entendimento do magistrado de primeiro grau para viabilizar a medida pugnada no contexto do presente recurso no sentido de intimar a parte agravada para que apresente bens a penhora, fixando multa diária em caso de descumprimento a critério do magistrado singular.

Entretanto, em relação ao
bloqueio de cartões de crédito
, a prudência recomenda que a medida não seja implementada
in albis
.

Conforme consignado em decisão liminar nestes autos (ID 12731592), a providência adequada, em atenção ao princípio da menor onerosidade e da utilidade da execução, é a prévia expedição de ofícios às operadoras para aferir a existência de limites e movimentações que indiquem capacidade financeira oculta.

Somente após a confirmação da existência de tais vínculos é que o magistrado de primeiro grau poderá avaliar a real necessidade e eficácia da suspensão do uso dos cartões, evitando-se o cerceamento de direitos sem a contrapartida da satisfação do crédito.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, posto que esta garante o avanço da marcha executiva de forma escalonada e fundamentada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

Determinar a intimação da Agravada
para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC;

Confirmar a decisão liminar
no sentido de determinar a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para verificação de vínculos ativos, devendo o magistrado de primeiro grau, após as respostas, apreciar a implementação das medidas restritivas requeridas pela recorrente, observando os critérios de necessidade e proporcionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)